Tribunal: TJSP
Processo: 2280526-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO - INSURGÊNCIA CONTRA AS DECISÕES QUE INDEFERIRAM O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E DETERMINARAM QUE OS AUTORES APRESENTASSEM A CERTIDÃO DE ÓBITO DE SÓCIO DA CORRÉ – PEDIDO LIMINAR QUE É EXTENSÃO DO PEDIDO INICIAL - OS DEPÓSITOS TÊM QUE CONTINUAR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO - INSURGÊNCIA CONTRA AS DECISÕES QUE INDEFERIRAM O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E DETERMINARAM QUE OS AUTORES APRESENTASSEM A CERTIDÃO DE ÓBITO DE SÓCIO DA CORRÉ – PEDIDO LIMINAR QUE É EXTENSÃO DO PEDIDO INICIAL - OS DEPÓSITOS TÊM QUE CONTINUAR PORQUE FAZEM PARTE DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS INDICADOS PELO JUÍZO PARA A SUCESSÃO DA CORRÉ PELO ESPÓLIO – RECURSO NÃO PROVIDO